Tribunal: TJDFT
Processo: 0745848-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745848-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE KAROLINE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE WELLINGTON DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo NAYANE KAROLINE DE LIMA, incapaz para os atos da vida civil, representada por seu genitor ANDRÉ WELLINGTON DE LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação movida contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, pela qual pretende obter pensão por morte em razão do falecimento de sua avó Maria Cândida de Jesus Lima, que era professora aposentada da rede pública do Distrito Federal. A agravante suscita preliminar de nulidade do processo de origem por falta de intervenção o Ministério Público, nos termos do art. 178, II, c/c art. 279, § 1o, do CPC, por ser a agravante interditada e incapaz para os atos da vida civil. Defende a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência vindicada nos autos de origem, para obter liminarmente o direito de receber pensão por morte de sua progenitora, aduzindo ter comprovado que vivia sob a1 guarda da avó e sob sua dependência econômica. A esse respeito, alega que: “Embora não tivesse formalizado a curatela, é incontroverso que sua avó era, de fato, responsável civilmente pela Agravante. Tal dependência remonta a 1995, conforme se extrai do Termo de Guarda e Responsabilidade judicialmente concedido pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo n.o 1856/97. Esses documentos são suficientes para comprovar a dependência econômica da Agravante em relação à sua avó, razão pela qual o argumento utilizado para negar a tutela de urgência carece de fundamento.” Afirma que desde criança sempre dependeu economicamente da progenitora, que arcava com todas as despesas para sua manutenção pessoal e tratamento de saúde, constando inclusive como dependente da avó na declaração de imposto de renda, além de destacar que a inexistência de ação de interdição nomeando a avó com sua curadora decorre de falta de conhecimento a respeito da legislação pertinente. Defende que além das despesas ordinárias, a concessão da pensão por morte lhe é essencial, pois a agravante depende do uso contínuo de remédios, considerando trata-se de pessoa portadora de doença incapacitante, identificada como Síndrome de Mobius, inviabilizando que proveja o próprio sustento. Defende a possibilidade de concessão da pensão por morte com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Distrital no 169/2008 e no art. 16 da Lei no 8.213/1991, considerando que a avó era a tutora de fato da agravante, e que vivia comprovadamente sob sua dependência econômica, concluindo que “...a melhor interpretação das normas é aquela que dá prioridade ao princípio constitucional da proteção integral e preferencial à criança e ao adolescente (CF, art. 227), em consonância com o princípio fundamental da dignidade humana. Esses postulados são pilares do Estado Democrático de Direito e, portanto, devem guiar a interpretação e a aplicação das normas jurídicas.” Defende a presença dos pressupostos para obter a antecipação da tutela recursal, destacando o risco de não poder arcar com sua própria subsistência digna, com a concessão imediata de pensão por morte, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 206815798). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não estar suficientemente demonstrada, nessa análise preliminar, a probabilidade do direito à pensão por morte reivindicada pela agravante. No plano jurídico, consigno que o os autos versam sobre situação pouco usual, em que a agravante, maior de idade e incapaz, requer a concessão de pensão pela morte da avó, servidora aposentada do Distrito Federal, sob alegação de que era sua dependente econômica e de que vivia sob sua responsabilidade. Nos termos do art. 12, IV e § 1o, c/c art. 13, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o menor de idade que vive sob dependência econômica e comprovada tutela do servidor público local pode ser considerado seu dependente previdenciário, em equiparação aos filhos, confira-se: Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; § 1o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. Art. 13. Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 12, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. Destaco que, apesar das limitações contidas nos referidos dispositivos legais, a jurisprudência passou a admitir a extensão da condição de beneficiário dos avós aos menores de idade não apenas por comprovada tutela, mas também mediante comprovação do exercício de guarda, e independentemente da forma de comprovação, em atenção ao princípio da proteção integral das crianças e dos adolescentes disposto no art. 227 da Constituição Federal, e frente à disposição contida no art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (...) § 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Trata-se de entendimento sedimentado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no. 732, fixando a seguinte tese jurídica: “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” A esse respeito, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. REQUERIMENTO PELOS NETOS DA SEGURADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA DOS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADAS. TEMA REPETITIVO 732 DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA MORTE. 1. Ainda que a LC n. 769/08 preveja o pagamento de pensão temporária por morte do servidor apenas ao filho ou ao menor sob tutela, tal regra demanda interpretação conjunta com o disposto no artigo 33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe: "A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários", e com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, positivado no artigo 227 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo 732: O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. (REsp n. 1.411.258/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe de 21/2/2018.). 3. Outrossim, evidenciada a dependência econômica na data do óbito, pois estes residiam com a avó, desde a entrega pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Anápolis, após verificado que a genitora não dispensava os cuidados necessários aos filhos. 4. No que se refere ao termo inicial para o pagamento retroativo do benefício, vê-se que, quando a servidora faleceu, em 03/11/2022 (ID 59672026), os menores constavam como seus dependentes, tendo em vista que a guarda judicial foi concedida em 21/07/2020 (ID 59672030). Assim, a relação de dependência já existia no momento do óbito, sendo o termo inicial do pagamento da pensão a data do falecimento, conforme previsto no artigo 29, § 2o, da LC 769/2008. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1933787, 07127142220238070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no PJe: 23/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ademais, que seguindo a mesma linha do entendimento sedimentado pela possibilidade de concessão de pensão por morte aos netos que viviam sob a guarda e dependência econômica dos avós, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pronunciou pela garantia de pensão por morte dos avós aos netos maiores de idade que são incapazes, desde que efetivamente comprovado que vivem nessas mesmas condições, confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI 8.112/90. INCAPAZ MANTIDA SOB A GUARDA DE FATO DO AVÔ PATERNO. INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO EXPRESSA. EXIGÊNCIA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. I - A prova oral e documental produzidas sobre o crivo do contraditório demonstram que a apelada vivia sob a dependência econômica do falecido avô. II - Embora ausente a designação expressa da condição de dependente do servidor falecido, mencionada no art. 217 da Lei n° 8.112/90, tal exigência pode ser suprida por outros meios de prova. Precedentes do STJ e deste Tribunal. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 972628, 20110112237916APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 421/459) REMESSA OFICIAL E APELO VOLUNTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONTINUIDADE DE PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO A MENOR. JUROS DESDE A CITAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Havendo nos autos a demonstração da invalidez do requerente e a sua dependência econômica em relação à guardiã, avó materna, deve-se dar continuidade ao percebimento da pensão por morte. 2. A incidência da correção monetária se dá a partir da data em que é devida a diferença de cada parcela do benefício que foi pago a menor e os juros devem ser contados desde a citação. 3. O Distrito Federal goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas judiciais. 4.Afixação dos honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável, tendo em vista que atende a forma preconizada no § 4o, do art. 20, do Código de Processo Civil. 5. Recurso voluntário e remessa conhecidos e desprovidos. (Acórdão 862436, 20110110021963APO, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor(a): CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 28/4/2015. Pág.: 719) Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que a agravante alega que vivia sob dependência econômica e sob a guarda de fato da falecida avó desde 1995, formalizada por decisão judicial no ano de 1997, enquanto era menor de idade, o que teria se estendido até a data do óbito, ocorrido em março de 2024, de modo que, em tese, no plano jurídico, faz jus à postulação da pensão por morte. Contudo, no plano fático, entendo prematura a concessão do benefício por falta de prova efetiva de que a agravante ainda vivia sob a responsabilidade e dependência financeira da falecida avó até a data do óbito. Os fatos objetivos aprestados na petição inicial para indicar dependência econômica se restringem às afirmações de que houve a concessão judicial de guarda no ano de 1997, e de que haveria cadastro da agravante como dependente no imposto de renda. Ocorre que nem mesmo a alegada obtenção de guarda judicial está comprovada nos autos, pois não foi juntado nenhum documento a esse respeito, assim como não foram juntadas sequer as municionadas declarações de imposto de renda da falecida. Também não constam dos autos provas de coabitação entre a falecida e a agravante, ou mesmo comprovante de pagamento de despesas em seu favor, de modo que não verifico demonstrada minimamente a alegação de que a agravante vivia sob a responsabilidade e dependência econômica da avó, desde os anos 1990 até a data do óbito. Some-se a isso que o pedido de interdição da agravante foi apresentado apenas depois do óbito da progenitora, com objetivo de viabilizar a tramitação do processo de origem, e ajuizado pelo genitor da recorrente, que passou a figurar formalmente como seu tutor (ID 210924740), o que, em princípio, impede que se presuma a dependência financeira exclusiva da avó, conforme sustentado na petição inicial. Diante do exposto, não se verifica probabilidade do direito vindicado, considerando notadamente os parcos elementos de informação apresentados nessa fase inicial do processo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator